Tribunal: CARF
Processo: 11065.000092/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000092/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
BETTANIN INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o sujeito
passivo tem pleno conhecimento dos fatos a ele atribuídos e manifesta-se sobre
eles no processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
disponibilidade do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para fins do retorno do feito à origem, nos termos do voto
vencedor, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa (relator) que negava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000092/2008-55
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, substituído pelo conselheiro Thiago Dayan da Luz
Barros.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação transmitida 13.05.2004, lastrada em
crédito de Imposto Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio (IRRF-JCP) para liquidar
débito de mesma natureza, vencido em 07.01.2004 (fls. 03/07).
Em manifestação de inconformidade (fls. 53/63), o sujeito passivo alegou
nulidade do Despacho Decisório (fls. 33/37), em razão da ausência de fundamentação fática e
jurídica, quanto ao mérito, insurge-se sobre a cobrança de acréscimos moratórios, sob a alegação
que houve mero erro formal e que não teria trazido prejuízo ao Fisco.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 94/143), a interessada repisa a arguição de
nulidade do Despacho Decisório por ausência de capitulação legal, em razão da ausência de
enquadramento legal que seria suporte da, em suas palavras, suposta irregularidade cometida.
Aduz, igualmente, ausência de fundamentação legal da decisão de primeira instância, que não
vieram acompanhados de nenhuma fundamentação motivacional/legal, que feriria os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que possuía indébito
do IRRF-JCP, relativo ao mês de dezembro de 2003, no valor de R$ 742.032,21, e, no mesmo
período, procedeu a distribuição de lucros (sic) aos seus acionistas, fazendo incidir uma retenção
do IRRF-JCP de R$ 1.674.874,90, cuja extinção se deu por pagamento, via DARF, no valor de
R$ 932.842,69 e o saldo, de R$ 742.032,21, mediante o encontro de contas, objeto do presente
litígio. Aduz ter ocorrido erro de preenchimento interno, onde a DCOMP foi transmitida em
momento posterior (13.05.2004) à data do vencimento (07.01.2004), fato que resultou na
cobrança da diferença, relativa aos acréscimos moratórios. Alega que no máximo poderia ser
responsabilizada por descumprimento de dever instrumental, eis que as informações constantes
da DCOMP constavam na sua contabilidade, livros fiscais e foram objeto de declaração (DIPJ e
DCTF). Cita jurisprudência (Acórdão no 104-19490) onde é relevada a multa quando verificada a
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13.04.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 91/93) e apresentou Recurso Voluntário em 14.05.2012,
conforme carimbo de protocolo aposto no primeira página da peça recursal (fls.94), portanto, o
Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade do Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação

O sujeito passivo, como dito, repisa a arguição de nulidade do Despacho
Decisório por ausência de capitulação legal, em razão da ausência de enquadramento legal que
seria suporte da, em suas palavras, suposta irregularidade cometida.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece as situações de nulidade do
ato administrativo quando (i) lavrados por pessoa incompetente ou (ii) os despachos e decisões
forem proferidos com preterição do direito de defesa.
O Despacho Decisório proferido pela unidade de jurisdição (fls. 37), como
consignado nesse documento, foi proferido com base no Parecer DRF/NHO/Seort no 221/2008
(fls. 33/36). A liquidação da decisão ou encontro de contas, deu-se conforme Demonstrativo
Analítico de Compensação (fls. 46), onde restou evidenciada a mora, isto é, com a DCOMP
transmitida em 13.05.2004 e o vencimento do débito em 07.01.2004, com o consequente saldo
do principal em aberto.
O interessado, conforme bem observado na Decisão de primeira instância, logrou
perceber que parte do débito cuja compensação foi declarada não foi extinto porque foram
considerados acréscimos moratórios.
Dessa forma, acompanho a Decisão da DRJ por entender não configurado o
alegado cerceamento de defesa em relação ao Despacho Decisório que homologou parcialmente
a compensação.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância

Nesse ponto, aduz a Recorrente ser nula a decisão de primeira instância por não
vir acompanhada de fundamentação motivacional/legal, razão que fere os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Fundamenta sua posição no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, que
determina que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório na r.
Decisão, que fundamentou a improcedência da manifestação de inconformidade com base no art.
28 da IN SRF no 460, de 2004, que tem, entre seus fundamentos legais a Lei no 9.430, de 1996.

Assim, igualmente em relação a esse ponto e, em especial, pelo fato de o sujeito
passivo ter pleno conhecimento para exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, inclusive
sobre o cerne do litígio, que é a alegação subjacente de que não estaria em mora, não vislumbro
qualquer vício à decisão de primeira instância.

Mérito

Quanto ao mérito, alega a Recorrente que incorreu em erro de preenchimento
interno, onde a DCOMP foi transmitida em momento posterior (13.05.2004) à data do
vencimento (07.01.2004), fato que resultou na cobrança da diferença, relativa aos acréscimos
moratórios. Pugna que no máximo poderia ser responsabilizada por descumprimento de dever
instrumental, eis que as informações constantes da DCOMP estavam registradas na sua
contabilidade, livros fiscais e foram objeto de declaração (DIPJ e DCTF). Cita jurisprudência
(Acórdão no 104-19490) onde é relevada a multa quando verificada a ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF.

Não assiste razão à Recorrente, a compensação por iniciativa do contribuinte é
regulada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação atribuída pela Lei no 10.637, de
2002, a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) (...)

Conforme se depreende da leitura do § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. Apenas com a entrega da declaração, denominada de Declaração de
Compensação (DCOMP) se perfectibiliza o ato de extinção do crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do mesmo artigo).

Ou seja, diferentemente do entendimento esposado pela Recorrente, não se está
diante de um erro de preenchimento ou descumprimento do dever instrumental de reportar fato à
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Administração Tributária. Mas de ato constitutivo de direito, que se manifesta e produz efeitos a
partir da transmissão da DCOMP. De forma mais direta, sem DCOMP, não há compensação,
sem compensação, ou, como no caso concreto, até a transmissão da DCOMP em 13.05.2004), o
contribuinte estava em mora em relação ao IRRF-JCP vencido em 07.01.2004.

Quanto à jurisprudência deste CARF citada, Acórdão no 104-19490, onde é
relevada a multa quando verificada a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, a situação
fática daquele julgado, como se observa da própria ementa não se refere à DCOMP, que tem
efeitos de extinção do crédito tributário, mas a erro de preenchimento da DCTF.

Assim, pelas razões expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
Conforme relatado em sessão de julgamento, trata-se de situação análoga ao
processo de no 11065.002642/2009-51. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência ao
entendimento que restou vencido.
Juros sobre Capital Próprio
A discussão gira em torno do indeferimento de pleito compensatório relacionado
à compensação de Juros sobre o Capital Próprio, e diz respeito à interpretação dos artigos 9o, §6o
da Lei no 9.249/95 e art. 32 da IN no 460/04, quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o
crédito oriundo de retenções de IRRF.
O entendimento da autoridade-fiscal, corroborado pela DRJ e Relator, é que o
IRRF sobre rendimentos de JCP pode ser compensado com débitos de IRRF sobre JCP que o
contribuinte pagar ou creditar. Todavia, nos termos da legislação aplicável, tal compensação
deve ser declarada durante o período de apuração das retenções.
O Contribuinte, por sua vez, em síntese, defende que apesar da apresentação das
referida Dcomp. ter ocorrido em ano-calendário diferente à apuração do crédito e débito, ele
cumpriu todas as exigências legais, não havendo razão para que a mesma não seja homologada.
Pois bem.
Antes de decidir, é necessário o exame as legislação que disciplina a matéria (art.
9o da Lei no 9.249/95):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.

O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04,
abaixo transcrito:

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.

.....
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos “comprobatórios do direito
creditório.
(grifei)
A análise da legislação acima transcrita abrem três caminhos interpretativos:
a) a validade da compensação depende da data de envio da PER/DCOMP, que
deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio; ou
b) a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do
Contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo período de
apuração, independentemente da data do envio da Declaração de Compensação; e ainda
c) não há na legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se
pode utilizar o crédito oriundo de retenções de IRRF, ressalvada hipótese de prescrição.
A primeira interpretação é a posição do Relator. A meu ver, tal interpretação
revelaria insuperável violação da IN 460/04 ao dispositivo que lhe serve de fundamento de
validade (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95). Isso porque, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95
exige que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, razão porque a correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do
IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à data do envio do documento que retrata essa
compensação. Se assim fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um exercício
acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência
do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível.
A segunda e a terceira interpretação socorre à pretensão do Contribuinte.
A segunda, a meu ver, vai salvaguardar a IN referida, amoldando-se-aos ditames
da Lei no 9.249/95, pois vai guardar coerência lógica com toda a sistemática de apuração. Esta é
a interpretação de parte do Colegiado.
A terceira implica na ilegalidade da IN, e ressaltando-se inexistir vedação legal
para que o Contribuinte exerça seu direito de compensar crédito que é titular. A Maioria do
Colegiado, incluindo este Relator, filia-se a esta interpretação. Compreende-se ser lídimo o
direito de qualquer Contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo que recolher indevidamente
ou a maior, seja pelo via da compensação, seja pela via da restituição do indébito, ressalvado
apenas casos de prescrição, que não a hipótese dos autos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

A título de ilustração desta última opção, consigna-se o seguinte entendimento
doutrinário1:
“Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do
gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente
recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela a maior que detém em seu poder,
pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu
patrimônio.”
Considerando-se que o débito e o crédito referem-se ao mesmo ano-calendário,
não há como prosperar o entendimento de que tais créditos não possam ser compensados no ano-
calendário imediatamente seguinte, não havendo, por conseguinte, parafraseando Paulo de
Barros Carvalho, qualquer vínculo jurídico que justifique a incorporação destas valores ao
patrimônio da Administração Pública.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à certeza, liquidez e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva. 2002., p. 453.

Fl. 160
DF CARF MF
Original